Tribunal: TJDFT
Processo: 0751517-56.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MILITAR REFORMADO. MELHORA DO QUADRO CLÍNICO. AUXÍLIO-INVALIDEZ. PRECARIEDADE DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO. PERÍCIA QUE CONFIRMA O NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SÚMULA 627/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar que a parte autora é isenta de imposto de renda, bem como para condená-la a restituir a quantia de R$ 9.606,78, referente ao desconto indevido de auxílio-invalidez.
II. Não obstante a sentença concluir que o autor é cego do olho esquerdo, destaca-se que, em conformidade com a CID-10, a sua acuidade visual indicada no laudo da PMDF configura grau de comprometimento visual nível 1 em cada um dos seus olhos. Adiante, constata-se que a pessoa que detém comprometimento visual nível 1 em ambos os olhos enquadra-se na CID “H54.2 – Visão subnormal em ambos os olhos”, o que também corresponde à situação do autor indicada na perícia elaborada pela PMDF.
III. Assim, apesar das limitações que o autor alega, o pagamento do auxílio-invalidez exige o preenchimento dos requisitos legais, presentes no artigo 26 da Lei 10.486/02. E em conformidade com o §2o daquele dispositivo, caso constatada em inspeção de saúde que a parte não se encontra nas condições estabelecidas ocorrerá a suspensão automática do auxílio-invalidez.
IV. Portanto, ausente a demonstração de que a parte autora precisa de internação especializada ou de que necessita de cuidados relativos a uma das doenças indicadas no artigo 24, §1o, daquela lei, uma vez que a visão subnormal não configura cegueira. Em consequência, deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos relativos ao restabelecimento do auxílio-invalidez e de condenação do Distrito Federal ao pagamento do auxílio-invalidez desde a sua suspensão.
V. Ao contrário da precariedade estabelecida de forma expressa pelo artigo 26 da Lei 10.486/02 quanto ao auxílio-invalidez, tem-se que a conclusão é diversa no que concerne à revogação da isenção do imposto de renda. Isso porque o STJ estabeleceu na Súmula 627 que: “O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Transcreve-se a análise acerca do intuito da Súmula em decisão exarada pela 3a Turma Recursal: “(...) 3. Em seu voto, do Min. Mauro Campbell assim finaliza seu voto: "Com efeito, reitero que o entendimento jurisprudencial desta Primeira Seção é no sentido de que, após a concessão da isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional." (Acórdão 1217901, 07065663420198070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
VI. Portanto, em consonância com o estabelecido pelo STJ deve ser mantida a sentença quanto à declaração de que a parte autora é isenta do imposto de renda.
VII. Recurso conhecido e provido em parte para julgar improcedentes os pedidos relativos ao restabelecimento do auxílio-invalidez e de condenação do Distrito Federal ao pagamento do auxílio-invalidez desde a sua suspensão. Mantidos os demais termos da sentença. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.